Tribunal: TJPA
Processo: 0807126-20.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807126-20.2022.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE LUIZ LOPO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807126-20.2022.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA

APELANTE: Alexandre Luiz Lopo Santos
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATOR: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de ALEXANDRE LUIZ LOPO SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica (art. 5º, III, e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com aplicação de sursis por dois anos. Consta dos autos que o apelante ameaçou a vítima Larissa Roberta Fernandes Cordeiro, sua ex-companheira, em descumprimento a medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. A absolvição quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha ocorreu por ausência de intimação formal das medidas à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos, como o depoimento da testemunha presencial.

4.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, do inquérito policial e dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pela testemunha Lucilene do Socorro Alves Cordeiro.

5.

As expressões proferidas pelo apelante, acompanhadas de gestos intimidatórios, evidenciam a promessa de mal grave e injusto, apta a incutir temor na vítima, preenchendo os elementos do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEXANDRE LUIZ LOPO SANTOS, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com aplicação do sursis, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, e o absolveu da imputação do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição quanto à condenação pelo crime de ameaça, sob o argumento de insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 15h00min, ALEXANDRE LUIZ LOPO SANTOS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Larissa Roberta Fernandes Cordeiro, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Segundo consta, em decorrência de atos de violência doméstica pretérita, a ofendida detinha medidas protetivas de urgência em face do denunciado nos autos de nº 0001740-13.2020.8.14.0006. Em descumprimento das medidas fixadas de proibição de aproximação e de manter contato, o denunciado compareceu à residência da vítima, sob o pretexto de que queria ver a filha do casal e, após ser impedido, passou a ameaçá-la, apontando o dedo em seu rosto e proferindo os seguintes dizeres: "tu não vai me deixar levar ela ne, então tu já sabe o que vai acontecer contigo, tu sabe como eu sou".

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua condenou ALEXANDRE LUIZ LOPO SANTOS pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006, cominando a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com aplicação do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. O apelante foi absolvido quanto ao delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006, por ausência de comprovação de que havia sido formalmente intimado das medidas protetivas à época dos fatos.

Inconformada com a condenação pelo crime de ameaça, a defesa recorreu.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos da vítima e das testemunhas são contraditórios e subjetivos, não havendo elementos suficientes para sustentar um decreto condenatório. Questiona ainda qual teria sido o mal injusto e verossímil prometido pelo acusado.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Inquérito Policial e, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e da testemunha ouvidas em juízo.

Quanto à autoria, a promessa de mal injusto e grave ficou perfeitamente caracterizada pelas declarações da vítima em sede policial e judicial, corroboradas pelo relato da testemunha presencial Lucilene do Socorro Alves Cordeiro.

Em juízo, a vítima Larissa Roberta Fernandes Cordeiro ratificou o que disse em sede policial, afirmando que "o acusado foi com a desculpa de tentar ver a filha. Chegou no portão de onde ela estava, ela não o deixou entrar e ele começou a xingá-la e ameaçar. Quando ela disse que iria chamar a polícia, ele foi embora. Ele foi lá sem autorização dela. A ameaça foi que ele disse que ia fazer uma besteira se ela não o deixasse entrar."

Corroborando as declarações da vítima, a testemunha Lucilene do Socorro, tia da ofendida, relatou que "estava em casa, a vítima morava na mãe dela. O acusado foi ao portão e pediu para falar com a vítima, depois ficou ameaçando-a. O acusado ficou batendo no portão, e fazendo gestos de como se ele tivesse com uma arma atrás e disse que iria pegá-la. A vítima não deixava o acusado ver os filhos, pois ele sempre ameaçava. O acusado sempre tentava se aproximar da vítima."

O tipo penal do art. 147 do Código Penal assim dispõe:

"Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa."

Destarte, ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mau futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o Direito Penal, mas apenas a que lida com um 'mal injusto e grave'.

No caso em apreço, restou configurada a causa de grave temor e mal injusto, ainda que iminente, afetando a tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico tutelado pelo crime de ameaça.

As expressões proferidas pelo apelante — "tu não vai me deixar levar ela ne, então tu já sabe o que vai acontecer contigo, tu sabe como eu sou" — aliadas aos gestos intimidatórios relatados pela testemunha, evidenciam a promessa de mal futuro, grave e injusto, apto a incutir temor na ofendida.

Percebe-se que as declarações da vítima em juízo e na fase policial estão em sintonia com o contexto probatório dos autos, especialmente com os depoimentos das testemunhas, tornando-se bastante críveis e convincentes.

Vale ressaltar que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e as narrativas da vítima são elementos reveladores das agressões sofridas.

A defesa técnica busca a absolvição mediante o argumento de insuficiência de provas para condenação. O pedido, todavia, não merece guarida, não tendo sido trazido aos autos qualquer elemento que fragilizasse a palavra da vítima, a qual deve prevalecer.

Restou, assim, evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave, a tanto que procurou ajuda da Polícia e do Poder Judiciário para requerer medidas protetivas, demonstrando interesse na persecução penal.

Ao cotejarmos a norma jurídica citada com o subsídio probante produzido durante a marcha processual, não há nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade ou à autoria atribuída ao recorrente pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 5°, inciso III, e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse contexto, encontramos verossimilhança e harmonia nos depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, trazendo a lume a verdade real dos fatos, demonstrando congruência em seus relatos, colocando definitivamente o recorrente na cena do crime enquanto agente ativo, tendo o Magistrado motivado adequadamente seu entendimento na sentença condenatória.

Desta feita, resta comprovada a autoria e materialidade do crime de ameaça sofrido pela vítima, devendo o acusado ser punido nos ditames da lei.

Comprovadas à saciedade materialidade e autoria, inexistindo qualquer causa que exclua o crime, inexiste qualquer fator que propicie o provimento do recurso na forma pretendida pelo recorrente, impondo-se o improvimento do pleito absolutório.

Outrossim, quanto a dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou irresignação, aponto que não merece reparo a individualização da reprimenda realizada pelo juízo a quo, devendo ser mantida por seus fundamentos a pena cominada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, com aplicação do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal, nos termos da sentença recorrida.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/02/2026